Tribunal: STF
Processo: RE 1453495
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.862/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, decidiu que determinações sobre a exploração econômica de estacionamentos privados referem-se a Direito Civil, sendo, portanto, de competência privativa da União, conforme previsto no art. 22, I, da Constituição Federal. 



    Ademais, esta Corte Suprema, no julgamento da ADI 1.918/ES, de relatoria do Ministro Maurício Corrêa, afastou a possibilidade de considerar-se tal exploração matéria de Direito do Consumidor.



    O embargante sustenta, no entanto, que a decisão embargada é omissa no que se refere à competência para legislar sobre cláusula abusiva em contratos consumeristas envolvendo estacionamentos privados. 



    Alega que:



    “[...] a r. decisão deixou de analisar a matéria específica envolvida no caso, qual seja, a possibilidade ou não de, nos contratos de consumo envolvendo estacionamentos, ser inserida uma cláusula abusiva que imponha ao consumidor a obrigação de pagar multas desproporcionais no caso de extravio do ticket do estacionamento.” (doc. eletrônico 29, p. 2)



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade.



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procede a alegação de omissão e de obscuridade, dado que, de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência desta Corte Suprema, foi negado seguimento ao recurso extraordinário, consignando que, nos termos do julgamento da ADI 4.862/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, I, da Carta da República, a questões sobre a exploração financeira de estacionamentos privados. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1.918/ES, acima citada, consolidou jurisprudência, na qual prevaleceu o entendimento de que não se trata de matéria de Direito do Consumidor a mencionada exploração econômica, já que se relaciona com regras de elementos essenciais da propriedade.



    Assim, constato que, a pretexto de sanar suposta omissão e obscuridade, a embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nessa linha, cito os seguintes precedentes do Plenário desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 892.129 AgR ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24/5/2017)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria.



    4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados.” (Rcl 17.218 AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º/10/2015)



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator